Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-70.2016.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002272-70.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SALETE APARECIDA DE JESUS - CPF: 444.005.600-82 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002272-70.2016.8.11.0045

APELANTE: SALETE APARECIDA DE JESUS

APELADO: CLARO S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - CABIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em relação à compensação por danos extrapatrimoniais, deve o Juiz se ater ao grau de culpa do ofensor, ao nível socioeconômico da parte autora e, por fim, ao porte econômico do réu, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002272-70.2016.8.11.0045

APELANTE: SALETE APARECIDA DE JESUS

APELADO: CLARO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
SALETE APARECIDA DE JESUS
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória em epígrafe, ajuizada pela apelante em face de
CLARO S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica tida como entabulada entre as partes e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, afirma a insuficiência do
quantum
indenizatório arbitrado na origem, bem como a incorreção do termo
a quo
dos juros moratórios incidentes sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002272-70.2016.8.11.0045

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em primeiro lugar, cumpre perquirir a suficiência do
quantum
indenizatório arbitrado na primeira instância, na medida em que, como alegado pela apelante, o montante teria sido arbitrado em patamares incompatíveis com os necessários à compensação pelos abalos decorrentes da atuação ilícita da requerida.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, no arbitramento da aludida indenização, deve o juiz se ater ao grau de culpa do ofensor, ao nível socioeconômico da parte autora e, por fim, ao porte econômico do réu, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade:

DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL. FALECIMENTO DE PACIENTE. ATENDIMENTO POR PLANTONISTA. EMPRESA PREPONENTE COMO RÉ. CULPA DOS PREPOSTOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO.
CONTROLE PELA INSTÂNCIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. VALOR. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA DE ABUSO OU EXAGERO. RECURSO DESACOLHIDO. I - Nos termos do enunciado no 341 da súmula/STF, "é presumida a culpa do patrão ou do comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto". II - Comprovada a culpa dos prepostos da ré, presente a obrigação desta de indenizar. III - O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça,
recomendando-se que, na fixação da indenização a esse título, o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico da ré, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
IV - No caso, diante de suas circunstâncias, o valor fixado a título de danos morais mostrou-se razoável.

(REsp 259.816/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2000, DJ 27/11/2000, p. 171)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DAS AUTORAS.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por dano moral pode ser revisto, no âmbito de recurso especial, tão somente nas hipóteses em que a condenação revelar-se irrisória ou excessiva, distanciando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 156.399/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014)

Dito isso, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, especialmente os transtornos vivenciados pela apelante com a inclusão indevida de seu nome no rol de devedores inadimplentes, entendo que o valor arbitrado (R$ 4.000,00) se mostra desproporcional e irrisório em relação aos fins desejados.

Com base em tais critérios, a indenização merece ser majorada ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim consentânea com a tutela dos interesses da personalidade.

Por fim, o pedido de modificação do termo inicial dos juros moratórios também merece deferimento, tendo em vista que, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, incide ao caso o enunciado sumular de n. 54 do STJ:

Súmula n. 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Assim, devem os juros moratórios serem contabilizados a partir da data do evento danoso, tal como pleiteado pela apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para majorar o montante arbitrado a título de indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de alterar o termo
a quo
dos juros moratórios para a data do evento danoso.

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020